Tribunal: STF
Processo: ARE 1345298
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JULGADA IMPROCEDENTE. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. ASSISTENTES SOCIAIS, FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS - CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 (QUARENTA) HORAS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 02/2004. LEI MUNICIPAL Nº 525/2004. COTEJO COM A LEI FEDERAL Nº 8.856/94 E LEI 12.317/2010 QUE ESTIPULAM CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS PARA A MESMA ATIVIDADE PROFISSIONAL. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL. PRECEDENTES DO STF. JORNADA EXCEDENTE QUE DEVE SER REMUNERADA COMO HORAS EXTRAS. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 18; 30, I; e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O SINSEP (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais) ajuizou a presente demanda com o objetivo de ver reduzida a jornada de trabalho dos Assistentes Sociais, Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais para, no máximo, 30 (trinta) horas semanais, nos termos da Lei 12.317/2010 que modificou a Lei nº 8.662, de 07 de junho de 1993 e Lei nº 8.856, de 1º de março de 1994.



    O teor da Lei nº 12.317, de 26 de agosto de 2010 está a seguir transcrito:



    (...)



    Dispõe a Lei nº 8.856/1994, em seu art. 1º:



    (...)



    A Lei Complementar Municipal nº 02/2004, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores do Poder Executivo do Município de São José dos Pinhais, estabelece a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, prevista para o desempenho das funções dos referidos cargos.



    A Lei nº 525/2004, dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São José dos Pinhais e, estabelece no art. 47, que: "A jornada de serviço básica do servidor conforme o cargo ocupado, será de 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas semanais, conforme previsão em Lei específica."



    Neste contexto, analisando o conteúdo dos autos, em confronto com as razões recursais, tenho que a sentença singular deve ser alterada.



    Muito embora este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes ao ora em análise, venha entendendo que não é possível à redução da jornada de trabalho pretendida, pois, aos servidores públicos contratados pelo regime estatutário não se aplicam as disposições da legislação federal, sendo que o ente municipal possui competência para disciplinar a carga horária de seus servidores, entendo que o presente entendimento mereça ser alterado.



    Os substituídos estão sujeitos a vínculo jurídico de natureza estatutária, cuja jornada de trabalho pode ser fixada pela Administração Pública, em atendimento a critérios de conveniência e/ou oportunidade, desde que respeitadas as limitações constitucionais.



    (...)



    A jornada de trabalho instituída pelas Leis Federais nº 8.856/1994 e 12.317/2010 representa limite imposto pela ordem constitucional, não cabendo a qualquer outro ato normativo de hierarquia inferior alterá-lo. Senão, vejamos.



     (...)



    Nesse sentido, o TRF 4ª Região vem firmando entendimento de que tais profissionais estão sujeitos à prestação máxima de 30 horas de trabalho, com fundamento no art. 1º da Lei 8856/94, que fixa a jornada de trabalho dos profissionais fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, é norma geral e deve ser aplicada a todos os profissionais da área tanto do setor público quanto do privado, consoante os precedentes a seguir colacionados:



    (...)



     Assim, poderia o Município estabelecer jornada de trabalho dos seus servidores, mas desde que observadas as limitações previstas em lei federal.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente